Tribunal: STF
Processo: HC 85908
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-04
Data de publicação: 2005-10-04

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Turma Recursal Criminal. 3. Alegação de
nulidade da decisão proferida pela turma recursal por ausência de
fundamentação. 4. Procedimento do Juizado Especial regido pela
simplicidade e informalidade. 5. Decisão com fundamentação sucinta,
porém idônea. 6. Ordem indeferida